Tribunal: TJSP
Processo: 1013165-52.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SERÁ ANALISADO COM O MÉRITO. EMPRESA AUTORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO. RÉ QUE CONFESSA RESIDIR NO IMÓVEL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE SEU EX-MARIDO SERIA SÓCIO OCULTO DA EMPRESA. RECONHECIMENTO INCIDENTAL.

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SERÁ ANALISADO COM O MÉRITO. EMPRESA AUTORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO. RÉ QUE CONFESSA RESIDIR NO IMÓVEL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE SEU EX-MARIDO SERIA SÓCIO OCULTO DA EMPRESA. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENÇÃO. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE SÓCIO OCULTO DEVE SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. AÇÃO EM ANDAMENTO, AJUIZADA PELA RÉ. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. EVENTUAIS PERDAS E DANOS DEVERÃO SER POSTULADAS EM AÇÃO AUTÔNOMA, DIANTE DA VIA ESTREITA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO